Tribunal: TJDFT
Processo: 0734377-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734377-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA PEREIRA DE MORAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, declinou da competência em favor da Vara Cível de Paraúna, GO. Em suas razões, a agravante sustenta que, conforme preconiza o art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, a competência é a do foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica. Afirma que, em se tratando de demanda proposta pelo consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. Alega que a possibilidade de escolha do foro para propositura da ação, visa facilitar o exercício dos interesses e direitos do consumidor. Assevera que a concessão da tutela de urgência não acarretará qualquer prejuízo à parte agravada. Sustenta que o dano irreparável decorre da remessa dos autos à comarca de domicílio da agravante. Liminarmente, requer a concessão da tutela de urgência, a fim de obstar o declínio da competência para Vara Cível de Paraúna/GO. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, os autos serem remetidos ao Juízo de Paraúna/GO, o que poderá retardar ainda mais o direito do agravante de receber o crédito perseguido. No que diz respeito à relevância da argumentação recursal, deve-se aplicar, por analogia, a regra fixada pelo colendo STJ, que ao julgar o REsp 1.391.198, decidiu que “a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, (...) é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”. Diante de tais considerações, e ao menos à primeira análise, o entendimento do ilustre Magistrado singular não pode prevalecer sobre as normas legais acerca da fixação de competência, nem sobre o entendimento jurisprudencial consolidado. Dessa forma, concedo a antecipação de tutela para determinar que os autos permaneçam no Juízo a quo até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de fevereiro de 2023 07:29:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator